Tribunal: TJES
Processo: 5002114-17.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002114-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROLAND FEIERTAG

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO CONSTANTE NA CDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE DE 100%. AFERIÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, na qual o agravante busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência de condutas previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, e a redução de multa punitiva fixada em 200%, alegando caráter confiscatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise de ilegitimidade passiva do sócio em sede de exceção de pré-executividade quando o nome deste consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA); e (ii) estabelecer se a multa punitiva no patamar de 200% possui caráter confiscatório e se tal vício pode ser reconhecido de plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade limita-se a matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A inclusão do nome do sócio na CDA gera presunção relativa de liquidez e certeza, transferindo ao executado o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária, o que demanda instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade (Tema 103 do STJ).

5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as multas punitivas não podem ultrapassar o valor do tributo (100%), sob pena de configurarem efeito confiscatório.

6. A identificação de multa punitiva no importe de 200% configura ilegalidade aferível por simples cálculo aritmético, constituindo matéria de direito que dispensa fase instrutória.

7. A existência de excesso apurável aritmeticamente não nulifica o título executivo, mas impõe o decote da parcela inconstitucional para prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

8. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. É inviável a discussão sobre a responsabilidade de sócio cujo nome consta da CDA em exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória.

2. A multa punitiva tributária que excede 100% do valor do imposto devido possui natureza confiscatória.

3. O excesso de execução decorrente de multa confiscatória é cognoscível em exceção de pré-executividade quando determinável por mero cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135 e 204; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, e 803; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 3º; Lei Estadual 4.550/1991, art. 1º, alínea c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 103; STJ, Tema 104; STF, Tema 214; STF, Tema 863; STF, Tema 1195.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ROLAND FEIERTAG e a ele dar parcial provimento para reconhecer a inexigibilidade da parcela da multa que exceder 100% do tributo.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002114-17.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROLAND FEIERTAG

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROLAND FEIERTAG
contra a r. decisão do id. 81166926 dos autos de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” n. 0032276-92.1999.8.08.0011 movida por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do agravante.

Em seu recurso (id. 18135347), o recorrente alega que a decisão recorrida incorre em erro ao reputar indispensável a dilação probatória, porque as matérias deduzidas na exceção de pré-executividade são de direito e estão amparadas em prova documental pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Argumenta que sua inclusão originária na CDA nº 178/98 ocorreu sem apuração administrativa prévia, sem descrição de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos e sem demonstração de dissolução irregular, o que afasta a responsabilização pessoal prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Aponta que o simples inadimplemento tributário da pessoa jurídica não autoriza o redirecionamento automático da execução ao sócio.

Salienta que o vício é inerente à formação do título executivo, que carece de fundamentação específica.

Afirma que a multa punitiva de 200% (duzentos por cento) ostenta caráter confiscatório, por exceder o limite de 100% (cem por cento).

Sustenta que o excesso é aferível por simples cálculo aritmético, sem necessidade de perícia.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reconhecer a ilegitimidade passiva ou reduzir a multa ao patamar de 100%.

Contrarrazões no id. 18853799 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O agravante sustenta ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal na origem, a qual tem como objeto a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 178/98, oriunda do processo administrativo n. 09189580/95 e do Auto de Infração n° 301862/95.

Narra que foi incluído no polo passivo da execução fiscal de forma genérica, sem prévia apuração administrativa individualizada e sem a descrição de conduta concreta apta a enquadrá-lo nas hipóteses excepcionais de responsabilidade previstas no art. 135 do CTN.

Afirma, ainda, que a própria CDA não indica atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, nem traz elementos específicos que revelem dissolução irregular da sociedade, razão pela qual defende que a controvérsia é cognoscível de plano, a partir dos documentos já constantes dos autos, sem necessidade de fase instrutória. Ademais, aponta o caráter confiscatório da multa incidente sobre o valor exequendo e, por esses motivos, manejou a Exceção de Pré-Executividade em primeira instância no curso da execução.

O juízo de origem, por sua vez, afastou o incidente oposto pelo agravante, pelos seguintes fundamentos:

[...] É o relatório do essencial. Decido.

Destaco, inicialmente, que a exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental de que dispõe o executado, de âmbito cognitivo limitado, às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício ou cuja análise não demande dilação probatória, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 393, in verbis:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

Vê-se que o excipiente alega sua ilegitimidade passiva, sustentando não ter agido com excesso de poderes ou infração à lei, contudo, a análise dos autos revela que a inclusão dos sócios e de outras empresas no polo passivo não decorreu de mero inadimplemento, mas sim de indícios de dissolução irregular e confusão patrimonial.

Conforme documentos acostados aos autos, notadamente o relatório do NIGRADE (Núcleo de Inteligência, de Grandes Devedores e de Busca de Bens), há elementos que indicam a formação de um grupo econômico de fato, familiar, e a dissolução irregular da empresa devedora original (Braminex Exportadora), que encerrou suas atividades sem a devida baixa, enquanto outras empresas do grupo continuaram operando.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dissolução irregular da empresa (Súmula 435/STJ) autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Ademais, a verificação da ocorrência ou não de gestão fraudulenta, excesso de poderes ou a descaracterização da dissolução irregular ou do grupo econômico demandaria, inevitavelmente, a produção de provas, o que é vedado na via estreita da exceção de pré-executividade.

Portanto, existindo a presunção de legitimidade dos atos administrativos que culminaram na inclusão do sócio na CDA e havendo indícios de dissolução irregular, a inversão desse quadro exige dilação probatória, devendo a matéria ser discutida, eventualmente, em demanda própria.

Quanto à alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação e caráter confiscatório da multa, melhor sorte não assiste ao excipiente.

Isso porque a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN, e o título executivo (CDA nº 178/98) discrimina a origem do débito, a fundamentação legal da multa (art. 1º, inciso II, alínea "c" da Lei 4550/91 e legislação posterior) e os juros aplicados, de modo que não há, a priori, ausência de requisitos formais que nulifiquem o título de plano.

No que concerne ao alegado caráter confiscatório da multa, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que são confiscatórias apenas as multas que ultrapassem o valor do tributo (100%). O Estado demonstra que a multa aplicada segue os percentuais legais e, para aferir se no caso concreto o valor cobrado a título de multa ultrapassa o limite constitucional ou se houve erro de cálculo (anatocismo ou excesso), seria imprescindível a realização de cálculos complexos ou perícia contábil.

Como cediço, a necessidade de prova pericial para demonstrar o excesso de execução ou a natureza confiscatória da multa afasta o cabimento da exceção de pré-executividade. A simples alegação de que a multa é de "30%" ou "200%" sem a demonstração plana e inequívoca de erro aritmético no título não basta para desconstituí-lo nesta via processual.

Diante do exposto, verificando que as matérias arguidas pelo excipiente (ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade e excesso de execução/multa confiscatória) demandam dilação probatória incompatível com o rito da Exceção de Pré-Executividade, REJEITO a presente exceção. [...]

(id. 53136788 dos autos de origem)

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento na decisão proferida no id. 18624526, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade é medida processual proposta pela parte executada que não comporta dilação probatória e seu exame está adstrito às matérias de ordem pública, aferíveis de plano e cognoscíveis de ofício (artigo 803 , do Código de Processo Civil).

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso dos autos, em relação à ilegitimidade aventada, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa n. 178/98 acostada às fls. 05/06 dos autos digitalizados (id. 21778268) que o sócio figura no documento em questão, aplicando-se ao caso o seguinte entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A respeito da exceção de pré-executividade, "este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa - CDA; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal [...] (AgInt no REsp n. 2.136.323/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Nesse particular, a Corte Superior fixou a tese n. 103, concluindo que "[...] se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]".

No obstante a possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade para alegar a ilegitimidade da excipiente por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação em referência necessita de dilação probatória para dirimir a controvérsia instaurada, devendo ao menos haver a manifestação da parte contrária para melhor elucidação do caso.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção. Assim, não seria possível o manejo do presente instrumento para discutir a ilegitimidade passiva do feito executivo.

Por outro lado, no tocante ao caráter confiscatório da multa, convém esclarecer que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal distingue as espécies de multas, com um entendimento distinto para cada uma das hipóteses:

-
Tema nº 214, STF
:
a) Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo; b) Emprego da taxa SELIC para fins tributários; c) Natureza de
multa moratória
fixada em 20% do valor do tributo.

Tese firmada
=
Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

-
Tema nº 487, STF:
Caráter confiscatório da
"multa isolada"
fixada em valor variável entre 5% a 40%.
(pendente a finalização do julgamento do mérito)

-
Tema nº 816, STF:
a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da
multa fiscal moratória
, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Tese firmada
=
As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

-
Tema nº 863, STF:

Limites da
multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, e a presença de um débito tributário.

Tese firmada
=
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Modulação de efeitos
:
Modulou-se os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando
ressalvados
desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

-
Tema nº 1195, STF:

Possibilidade de fixação de
multa tributária punitiva
, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido
.
(pendente o julgamento do mérito)

Desta feita, o Excelso Pretório distingue as espécies de multas fiscais em:
1) multa punitiva
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo);
2) multa isolada
(hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.);
3) multa moratória
(sanção aplicada aos contribuintes que não recolhem os tributos no prazo estabelecido);
4) multa qualificada
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio).

Analisando a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução, verifica-se que a referida penalidade está baseada no art. 1º, alínea "c", da Lei Estadual nº 4.550/91 vigente à época, atinente a penalidades relativas ao recolhimento do ICMS. Assim, forçoso concluir que a sanção imposta possui natureza de
multa punitiva não qualificada
, aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação tributária principal (Auto de Infração nº 301862), resultando na cobrança de uma multa no percentual de 200% (duas vezes o valor do imposto devido).

Ocorre que, enquanto não realizado o julgamento definitivo do
Tema 1195 do STF
(
possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada pela sonegação, fraude ou conluio, em montante superior a 100% - cem por cento do tributo devido
), nos casos em que a
multa punitiva
for maior do que o imposto,
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
.

Sendo a multa punitiva cobrada no importe de 200%, a princípio, a ilegalidade do excesso é evidente por simples cálculo aritmético, configurando matéria de direito aferível de plano, prescindindo de dilação probatória.

Convém esclarecer que a existência de excesso no título executivo, quando passível de determinação por cálculo aritmético, não retira a liquidez da CDA, mas impõe ao Poder Judiciário o dever de expurgar a parcela inconstitucional, garantindo a continuidade da execução pelo montante remanescente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e acolher em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade da parcela da multa punitiva que excede o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo principal inscrito na CDA nº 178/98.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.864.834/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; AgInt no REsp 1840377/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020, DJe de 17/11/2020).

Nesses termos, em razão do provimento parcial do recurso, com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para redução do débito, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante (valor decotado do título), nos termos do Art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a decisão recorrida e ACOLHER EM PARTE a exceção de pré-executividade. Nesse sentido, RECONHECER a inexigibilidade da parcela da multa punitiva que exceder o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo principal (CDA nº 178/98), em observância ao entendimento de que multas que ultrapassam tal patamar assumem caráter confiscatório. Outrossim, diante do acolhimento parcial da referida exceção e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante (valor efetivamente decotado do título), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.